Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-92.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004134-92.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ARTHUR PINHEIRO BARRETO - CPF: 002.784.561-38 (EMBARGANTE), ARTHUR PINHEIRO BARRETO - CPF: 002.784.561-38 (ADVOGADO), IASMYN BUENO JULIAO DOS SANTOS - CPF: 022.215.071-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO LACERDA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 221.580.698-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E PEDIDO DE DEPÓSITO ELISIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, para aplicar redutor legal de 50% e corrigir a base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, fixando-a em R$ 40.500,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da tese de violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima do contribuinte;
(ii) se houve omissão quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados;
(iii) se caberia manifestação, nos embargos, acerca do pedido de depósito elisivo.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa.
4. A decisão embargada analisou de forma suficiente e fundamentada a responsabilidade do contribuinte, mesmo sem utilizar expressamente o termo "boa-fé objetiva", tendo considerado a responsabilidade objetiva prevista no art. 136 do CTN.
5. A ausência de manifestação nominal sobre todos os dispositivos legais indicados não configura omissão quando a fundamentação se mostra suficiente à solução da controvérsia.
6. O pedido de depósito elisivo diz respeito a matéria de natureza cautelar, não passível de apreciação em sede de embargos de declaração.
7. Inviável o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais quando ausente vício na decisão.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa à boa-fé objetiva não configura omissão quando a decisão fundamenta-se na responsabilidade objetiva do contribuinte.
2. O prequestionamento de norma constitucional ou infraconstitucional pressupõe a existência de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CTN, arts. 100, 112, 136 e 151, II; CC/2002, arts. 113 e 422; LINDB, arts. 20 e 30; L. 9.784/1999, art. 2o; L. 13.874/2019, art. 2o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Arthur Pinheiro Barreto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para aplicar o redutor legal de 50% e corrigir a base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, fixando-a no valor de R$ 40.500,00.

Nos embargos de declaração, o Embargante sustenta

que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese da violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima do contribuinte.

Argumenta, a autuação fiscal decorreu de conduta orientada por agente da SEFAZ/MT, que teria instruído o contribuinte a utilizar documento considerado inidôneo pela própria fiscalização estadual.

Assevera que o julgamento limitou-se a afastar a boa-fé subjetiva (ignorância), deixando de apreciar o núcleo do argumento a boa-fé objetiva como dever de conduta recíproca, o que atrairia a aplicação de normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à confiança e segurança jurídica.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, tais como os artigos 37 da Constituição Federal, 20 e 30 da LINDB, 2o da Lei 9.784/99, 100 e 112 do CTN, 2o da Lei 13.874/2019 e 113 e 422 do Código Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a declaração expressa do prequestionamento desses dispositivos para fins de futura interposição de recurso especial. Pede, também, que seja apreciado pedido de depósito elisivo no valor de R$ 40.717,26, conforme previsto no artigo 151, II, do CTN.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 314331394, defendendo a ausência de qualquer vício no julgado. Argumenta que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos.

Ressalta que o recurso não pode ser utilizado para rediscutir matérias já decididas e que os embargos de declaração não se prestam à simples reiteração de argumentos já apreciados.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Arthur Pinheiro Barreto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para aplicar o redutor legal de 50% e corrigir a base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, fixando-a no valor de R$ 40.500,00.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou vícios de omissão no acórdão, sob o argumento de que o julgado deixou de enfrentar, de forma expressa, a tese da boa-fé objetiva e os dispositivos legais e constitucionais por ele indicados, além de não se manifestar sobre o pedido de depósito elisivo.

No caso dos autos, o que a parte embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Analisando os autos, constato que no tocante ao argumento de que o acórdão seria omisso quanto à boa-fé objetiva, ressalta-se que a questão da responsabilidade do contribuinte foi devidamente enfrentada no voto condutor, com a seguinte fundamentação:

“Importa ressaltar que o conhecimento da legislação tributária é exigência geral e objetiva do contribuinte, sendo a invocação de suposta boa-fé insuficiente para afastar a configuração da infração, quando comprovada a ausência de documento fiscal exigido.”

A interpretação dada ao conceito de boa-fé, ainda que não sob a denominação "objetiva", não inviabiliza a compreensão de que a decisão firmou posição quanto à inexigibilidade de dolo ou erro por parte do contribuinte, com base na responsabilização objetiva prevista no art. 136 do CTN, aplicando corretamente a legislação.

Por fim, quanto ao pedido de depósito elisivo, verifica-se que a pretensão veiculada não guarda pertinência com a função dos embargos declaratórios, por tratar-se de matéria de natureza executiva ou cautelar, alheia à integração de vícios do julgado.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025